Tribunal: STF
Processo: HC 207007
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliezer da Silva Costa, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 677.656/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto.
    Aduz, a esse respeito, que a sentença penal condenatória
    “deixou de aplicar o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas sob o único e isolado fundamento da quantidade da droga supostamente apreendida, (25eppendorf’s, contendo cocaína, pesando cerca de 39,72g, e 1 porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 13,63g), o que é insuficiente, por si só, para arredar a figura do tráfico privilegiado.”
    Ressalta que 
    “[o] afastamento da indigitada causa redutora de pena, assentado em requisito não previsto expressamente na legislação, afigura-se como irregular e reclama o seu reconhecimento como mácula de caráter absoluto, vez que ofende o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais e da reserva legal., com impacto no ‘status libertatis’ da Paciente.” 
    Faz referência, ademais, à Recomendação nº 62/CNJ e à necessidade preservação da própria vida e saúde do Paciente, considerando a disseminação da Covid-19.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para redimensionar a pena do paciente, aplicando-se o redutor do § 4º art. 33 da Lei de Tóxicos, “com a consequente fixação do regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.” 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. No mais, o princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182/STJ, mutatis mutandis. 
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o entendimento emanado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 
    Destaco, a título de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inadmissibilidade. Precedente. Não conhecimento do agravo regimental. 
    1. A agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão com que se negou seguimento ao habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos inicialmente postos na impetração. 
    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 
    3. Agravo regimental do qual não conhece a Turma.” (HC nº 125.548-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15)
    De qualquer modo, registrou a Ministra Laurita Vaz, ao indeferir liminarmente a inicial daquela impetração, que “o Paciente ostenta maus antecedentes pela prática do mesmo crime de tráfico ilícito de drogas. Sendo assim, não estão preenchidos, conjuntamente, todos os requisitos legais, não sendo legítima a reclamação da aplicação da minorante.”
    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 
    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 182.317-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/20)
    Assim, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta (RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12).
    Destaco, por fim, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que houve descumprimento da Recomendação nº 62/CNJ por parte do juízo processante.
    Segundo o entendimento deste Supremo Tribunal, 
    ”[a] Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal.” (HC nº 198.781-AgR/SE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/5/21)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente